Tribunal: TJDFT
Processo: 0750895-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. HABITUALIDADE DA CONDUTA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu de Habeas Corpus impetrado em face de acórdão da Turma Recursal que condenou o paciente pela prática de transporte irregular de passageiros, tipificado no art. 47 da Lei de Contravenções Penais. O agravante sustenta constrangimento ilegal decorrente da condenação, alegando ausência de habitualidade da conduta e impossibilidade de presunção a partir de registros pretéritos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão agravada incorreu em erro ao não conhecer do Habeas Corpus sob o fundamento de inadequação da via eleita; (ii) analisar se há manifesta ilegalidade na condenação imposta ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
4. O acórdão da Turma Recursal concluiu, com base no conjunto probatório, que a habitualidade da conduta foi demonstrada, fundamentando-se em registros anteriores, testemunhos e confissão do acusado, afastando, assim, qualquer flagrante ilegalidade.
5. A jurisprudência predominante das Turmas Recursais reconhece a tipicidade da conduta de transporte irregular de passageiros sem autorização do poder público, desde que demonstrada sua habitualidade.
6. Inexistindo teratologia ou ilegalidade evidente na condenação, a decisão que negou seguimento ao Habeas Corpus deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno não provido.
Tese de julgamento:
8. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
9. A condenação por contravenção penal prevista no art. 47 da LCP exige a demonstração da habitualidade da conduta, a ser aferida com base no conjunto probatório.
Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 47; CPP, art. 647.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 640; STJ, AgRg no HC 690.264/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 15/05/2023, DJe 19/05/2023; TJDFT, Acórdão 1921927, 0718361-65.2022.8.07.0007, rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 13/09/2024, PJe 27/09/2024.